Tribunal: TCU
Processo: 029.191/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em razão de dano ocorrido em virtude de desfalque de numerário em Agência dos Correios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor do Sr. Inácio Kezio de Araújo, ex-empregado dos Correios, em razão de dano ocorrido em virtude de desfalque de numerário na Agência dos Correios (AC) São João do Rio do Peixe/PB, no valor total de R$ 184.320,50, conforme fatos anotados no Processo Administrativo NUP 53130.000215/2017-68-SE/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Inácio Kezio de Araújo, CPF XXX.704.378-XX, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do responsável Inácio Kezio de Araújo, CPF XXX.704.378-XX, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Débito/Crédito Valor (R$) Data D 167.320,87 13/4/2017 D 16.999,63 9/5/2017 9.3 aplicar ao responsável Inácio Kezio de Araújo, CPF XXX.704.378-XX, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável; e 9.6 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.